Tribunal: TJSP
Processo: 2387487-61.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO e ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Análise da prisão no âmbito da "tutela de urgência" da apelação no 1501256-26.2024.8.26.0530 – Ordem pública que merece resguardo – Contemporaneidade que deve ser vista tendo como parâmetro a data de

Ementa:
HABEAS CORPUS – USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO e ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado – Análise da prisão no âmbito da "tutela de urgência" da apelação no 1501256-26.2024.8.26.0530 – Ordem pública que merece resguardo – Contemporaneidade que deve ser vista tendo como parâmetro a data de decretação da medida – Excesso de prazo não configurado – Montante de pena na condenação – Observância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, e parágrafo único do CPP - Lapso que deve ser analisado de forma global - Recurso em vias de julgamento – Inexistência de qualquer situação teratológica – Inadequação da via eleita - Não conhecimento – Indeferimento liminar.